Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-31.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000670-31.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDVALDO MANOEL SANTANA DE ARRUDA - CPF: 010.275.751-88 (EMBARGANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WESLEI TIAGO DE ARRUDA - CPF: 047.242.651-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODNILTON GONCALO CARVALHO CAMPOS - CPF: 780.948.791-49 (APELANTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA - CPF: 052.649.801-36 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), WENDDER DA SILVA BEZERRA - CPF: 053.357.091-38 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.087.371-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (VÍTIMA), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (VÍTIMA), NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - CPF: 000.997.551-90 (ADVOGADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ASSISTENTE), MAITY GRACIELLA SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 044.194.851-08 (ASSISTENTE), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ASSISTENTE), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (ASSISTENTE), NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - CPF: 000.997.551-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. CONTRADIÇÃO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO (ARMA DE FOGO). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do Embargante por roubo majorado.

2.

A defesa apontou contradições e omissões no julgado, especialmente quanto: (i) à origem das imagens de maços de dinheiro atribuídas ao celular da esposa do réu; (ii) à suposta inserção do Embargante em grupo de
WhatsApp
ligado à organização criminosa; e (iii) à ausência de fundamentação específica quanto à causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verifica-se: (i) se há contradição material no julgado quanto à origem das imagens apreendidas; (ii) se houve erro quanto à suposta vinculação do Embargante a grupo de
WhatsApp
; e (iii) se há omissão quanto ao enfrentamento da tese defensiva relativa ao não reconhecimento da causa de aumento pela utilização de arma de fogo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos autos confirma que as imagens de maços de dinheiro não foram extraídas do celular da esposa do Embargante, mas de terceiro alheio ao feito. Contudo, essas imagens foram capturadas no interior da residência dos genitores do Embargante, local onde também foram apreendidos maços de dinheiro e onde ocorreu sua prisão. Corrige-se, assim, a contradição material sem, contudo, modificar o desfecho do julgamento.
5. Inexistente qualquer referência no acórdão quanto à participação do Embargante em grupo de
WhatsApp
, não se constata a alegada contradição, uma vez que a condenação se baseou em outros elementos de prova, como reconhecimento da vítima e apreensão de objetos.

6. De fato, restou omisso o acórdão ao não enfrentar de forma individualizada o pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo feito pelo Embargante. Sanada a omissão, mantém-se a majorante com base na prova testemunhal que evidenciou a utilização de arma durante o crime, ainda que não apreendida ou periciada, conforme jurisprudência consolidada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A contradição material verificada quanto à origem das imagens apreendidas deve ser corrigida, sem prejuízo da manutenção da conclusão condenatória. 2. A ausência de referência à participação do réu em grupo de
WhatsApp
no acórdão não constitui contradição se a condenação se lastreou em outros elementos de prova. 3. A omissão relativa à análise da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP deve ser suprida, com a devida fundamentação na prova testemunhal sobre o uso de arma de fogo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 157, §2º-A, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Edvaldo Manoel Santana de Arruda
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
desproveu
o
RAC n. 0000670-31.2020.8.11.0042
, por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta a ocorrência de
contradições e omissões
no v. acórdão, notadamente em três pontos: a) quanto a afirmação de que as fotos de maços de dinheiro foram encontrados no celular da esposa do embargante, quando, segundo a prova dos autos, tais imagens estavam no aparelho de terceira pessoa – Sra.
Mirian Mara da Silva
-, que não possui vínculo com o embargante;

b) que a afirmação de que o embargante fazia parte do grupo de
whatsapp
utilizado para planejamento do crime, não encontra respaldo nas provas documentais e testemunhais e, por fim, c) omissão quanto ao pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo formulado expressamente nas razões de apelação. (ID. 271077396)

Remetidos os autos à
PGJ
, estes foram devolvidos sem a apresentação das contrarrazões
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Edvaldo Manoel Santana de Arruda
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 269607773 que
à unanimidade,
desproveu
seu apelo, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. ABRANDAMENTO DE REGIME. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por diversos réus condenados pela prática de roubo qualificado, os quais buscam reforma da sentença de primeiro grau. Entre os pedidos defensivos, está o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo, o reconhecimento de participação de menor importância e a fixação de regime inicial mais brando, além de pedido de absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise são: (i) o cumprimento do princípio da dialeticidade nos recursos; (ii) a possibilidade de discussão quanto a ocorrência de nulidade da interceptação telefônica nos autos; (iii) a comprovação de autoria e materialidade dos delitos imputados; (iv) a aplicação da majorante de uso de arma de fogo, e (iv) a extinção da punibilidade, isenção de custas processuais, e regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Princípio da Dialeticidade e Interesse Recursal: Não há demonstração efetiva de argumentos para fundamentar a participação de menor importância ou a fixação da pena base no mínimo legal. A confissão de um apelante e a divisão de tarefas desmentem a alegação de participação mínima, comprovando o concurso de pessoas. Quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, se já concedido na sentença, observa-se a ausência de interesse recursal.

5. inexistência de nulidade: Conforme julgado no Habeas Corpus, a captação foi fortuita, não havendo interceptação intencional do sigilo advogado-cliente, e, portanto, não se caracterizou ilegalidade. Ademais,
n
ão cabe reanálise de questão previamente julgada em sede de Habeas Corpus, que já entregou a devida prestação jurisdicional, sendo aplicável o princípio da coisa julgada.

6. Absolvição: As provas constantes dos autos demonstram de maneira robusta e consistente a materialidade e a autoria, corroboradas pelos depoimentos das vítimas e os relatórios de investigação, que indicam o envolvimento direto dos apelantes na prática delitiva.

7. Qualificadora do Uso de Arma de Fogo: Testemunhos confirmam o uso de arma de fogo na ação criminosa, dispensando a perícia. A responsabilidade objetiva se estende a todos os coautores, conforme entendimento jurisprudencial.

8. Extinção da Punibilidade: Inviável nesta fase processual, competindo ao Juízo de Execução avaliar o cumprimento de pena e possibilidade de isenção de custas.

9. Regime Inicial de Pena: Mantido o regime semiaberto em função da reincidência.

10.
Isenção de Custas Processuais:
O pedido de isenção das custas deverá ser apreciado na fase de execução penal, conforme jurisprudência e disposições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos na parte conhecida. Desprovidos os recursos dos demais réus.

Tese de Julgamento:

“1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e fundamentada para admissão de pedidos em recurso. 2 É inviável a reanálise de questão já decidida em sede de Habeas Corpus, uma vez que tal decisão constitui coisa julgada. 3. A materialidade e autoria podem ser confirmadas por provas testemunhais e relatórios técnicos, sendo suficiente para afastar o pedido de absolvição. 4. A majorante do uso de arma de fogo se estende a todos os coautores e dispensa apreensão e perícia quando confirmada por testemunhos. 5. A extinção de punibilidade deve ser avaliada na execução da pena, especialmente em relação à multa e outras obrigações. 6. Nos crimes cometidos em concurso de pessoas, a participação determinante, ainda que não diretamente executória, afasta a incidência de menor importância.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, §1º; Código de Processo Penal, arts. 1.010, 319; CTB, art. 29, II.

Jurisprudências relevantes citados: STF AgRg no ARE n. 664.044/MG; TJ-MT - APR: 10029196420228110042; STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9; STJ - AgRg no HC: 636583 SP 2020/0347381-4.”

Pois bem, é sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir
objeto restrito
, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Esclarecendo, os embargos de declaração servem para sanar dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante, como é o caso em comento.

Dito isso, analisando as razões apresentadas pelo embargando e as provas dos autos, constato que o v. acórdão atacado, de fato,
contém uma das contradições apontadas.

Segundo o Embargante, as
fotografias de maços de dinheiro
não foram encontradas no celular de sua esposa,
Sra. Laisa Cristina Melo da Rosa
, mas sim no aparelho de terceira pessoa, identificada como
Miriam Mara da Silva
, com a qual
não possui qualquer vínculo
.

Analisando os autos, constata-se, de fato, que as referidas imagens
foram localizadas no dispositivo móvel de pessoa diversa
, sem qualquer ligação direta com o Embargante.
Contudo
, verifica-se que tais fotografias foram realizadas no
interior da residência dos genitores do Embargante
, local onde ele foi preso e onde também
foram apreendidos os maços de dinheiro, supostamente produto do crime investigado.

Ressalte-se, ainda, que o Embargante foi
reconhecido por uma das vítimas como um dos autores do delito.

Dessa forma, é cabível a
correção da contradição material existente entre o conteúdo do v. acórdão e os elementos fáticos constantes nos autos
, devendo o ponto ser
retificado a fim de refletir com exatidão a realidade probatória
. Todavia, tal correção
não é suficiente para alterar a conclusão anteriormente adotada
quanto à manutenção da condenação pela prática do crime imputado.

No que tange à segunda argumentação,
não se verifica a existência de contradição
, uma vez que o v. acórdão, em nenhum momento, afirmou que o Embargante integrava o grupo de
WhatsApp
supostamente criado para a organização do crime de roubo.

Conforme se extrai do voto condutor, não houve qualquer menção à participação do Embargante no referido grupo, diversamente do que se constatou em relação aos demais Recorrentes. A condenação do Embargante
se

lastreou em outros elementos probatórios
, tais como a apreensão de parte da
res furtivae
em sua residência (residência de seus genitores), bem como o
reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas.

Por fim, o embargante afirma que
requereu expressamente o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
, sob o fundamento de ausência de apreensão e perícia da arma supostamente utilizada.

O v. acórdão embargado, embora tenha enfrentado o mérito da condenação e mantido a majorante,
não se pronunciou de forma específica sobre esse ponto em relação ao embargante
, tratando-o no contexto da análise de outros corréus.

Tal omissão compromete a completude do julgado e deve ser sanada para se estender ao Embargante, sendo necessário c
omplementar o julgado para reconhecer que o pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo foi devidamente formulado nas razões de apelação, e mantê-la, com base nas provas testemunhais e demais elementos que demonstram a efetiva utilização da arma durante o crime.

Diante desses apontamentos,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração opostos por
Edvaldo Manoel Santana de Arruda
, para retificar o acórdão embargado para excluir a afirmação de que as fotos de maços de dinheiro estavam no celular da esposa do embargante, reconhecendo que se tratava de outro aparelho de pessoa diversa, bem como complementar o julgado para reconhecer que o pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo formulado nas razões de apelação e, mantê-la, com base nas provas testemunhas e demais elementos que demonstram a efetiva utilização da arma durante a prática delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025